Tribunal: TJDFT
Processo: 0700567-76.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700567-76.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KARINNA VIEIRA DE SOUSA, FERNANDA VIEIRA DA SILVA ALARCAO, ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA VIEIRA DE ANDRADE D E S P A C H O Às partes para que se manifestem sobre o retorno dos autos a esta Corte. Após, em conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora